Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016772-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.088.041-69 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEUSA JARUTAS DA VEIGA - CPF: 928.351.801-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA

– VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI
MARIA
DA
PENHA
) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRENCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS PELO JUÍZO – RECALCITRÂNCIA – EVIDENCIAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA DO ART.313, III DO CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

O descumprimento injustificado de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o Decreto e manutenção da preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Mantida a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se apresenta como relevadora de constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
, ainda que o beneficiário possua qualidades pessoais.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se, em síntese, que
o paciente foi preso no dia 12 de junho de 2023, por ter supostamente cometido, em tese, o delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), ocorrido na Comarca de Sorriso/MT.

Posteriormente a representante do Ministério Público denunciou o custodiado como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 e art. 24-A da Lei no 11.340/06. Tendo a denúncia sido recebida e mantida a prisão outrora decretada.

Argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, que não há evidencia de
periculum libertatis
.

Que
o paciente foi acordado com a chegada dos policiais militares, estava deitado na cama da sua ex-companheira que tinha lhe convidado a estar ali, mesmo antes de ter pedido medidas de proteção contra o paciente.

Salienta que a genitora do custodiado, relatou que este faz tratamento psiquiátrico, sendo este mais um motivo para a revogação da prisão preventiva.

Que a prisão preventiva é uma medida cautelar pessoal de natureza excepcional, somente devendo ser decretada caso nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 e 320 do Código de Processo Penal se mostra suficiente.

Que no caso concreto, as circunstâncias fáticas são de baixa gravidade e que em caso de condenação, será aplicado regime diverso do fechado, revelando-se a medida desproporcional.

Pondera ainda que o paciente detém predicados pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, trabalho lícito e que caso venha a ser solto, irá residir com sua genitora assim, evidenciando que sua liberdade não colocará em risco à ordem pública.

Sustenta que a revogação da segregação cautelar é à medida que se impõe, sendo suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares, ou ainda a substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente requer a aplicação de medidas cautelares (art. 319 do CPP) ou ainda a substituição por prisão domiciliar; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 175924179).

De forma excepcional, a análise da liminar foi postergada e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 176383655). Informações juntadas (id. 177158663).

Vindas as informações, foi analisada a liminar, sendo indeferida por esta relatoria. (Id. 177361182).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR– INADMISSIBILIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Id. 178130678).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT.

Busca-se no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, em razão da ausência de provas que o mesmo tenha descumprido as medidas protetivas impostas em benefício da sua ex-companheira, além, da inexistência dos requisitos autorizadores e fundamentação idônea para sustentar a custódia cautelar.

Extrai-se dos autos, que no dia
12/06/2023 o paciente foi preso em flagrante delito por descumprir medidas protetivas de urgência anteriormente desferidas em favor da
Cleusa Jarutas da Veiga
, ex-convivente do paciente. Sendo posteriormente, convertida em prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente (autos n. 1002255-05.2023.8.11.0040).

Transcrevo a decisão combatida:

“
(...) II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Após a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.

Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado.

Com efeito, a Lei no 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última, contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP.

Consta dos autos que a indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática da infração penal prevista no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência).

Conforme relatado, foram concedidas as medidas de proteção à vítima, sendo o requerido cientificado das medidas de proteção fixadas pelo Juízo, nos autos n. 1002255-05.2023.8.11.0040, Ciente ficou de que o descumprimento das condições poderia ensejar o decreto de sua prisão preventiva.

Com efeito, em consulta ao sistema Pje constata-se a existência do auto de prisão em flagrante por crimes análogos aos aqui apurados, (art. 147 e 140 do CP em contexto de violência doméstica) em face da mesma vítima, Cleusa Jarutas da Veiga, demonstrando a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância.

Logo, tal situação, por ora, demonstra respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

A teor do que dispõe o artigo 313 do CPP, com redação dada pela Lei 12.403/2011, só há que se falar em prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos, quando o agente for reincidente em crime doloso ou, se o crime envolver violência doméstica, desde que necessária a prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

Registro, ainda, que em nosso ordenamento jurídico processual, a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho eminentemente acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria.

Portanto, salta aos olhos a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e crime que envolve violência doméstica, que exige a prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

A lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que depende de prévia fixação das medidas protetivas e do descumprimento delas pelo agressor.

O simples fato de se descumprir as medidas protetivas é motivo para a decretação da custódia cautelar, e tal advertência já ficou consignada na própria medida concedida em outra oportunidade (autos n. 1002255-05.2023.8.11.0040) tendo ciência o ora representado. Porém, a advertência não foi suficiente para conter as atitudes do ofensor, que, conforme descrito pela vítima, dirigiu-se ao seu local de trabalho alcoolizado, perturbando-a, dizendo para a mesma que teria ido ao local para matar ou morrer, razão pela qual não resta outro meio senão cercear a liberdade do indiciado, através do meio processual próprio.

Acerca da possibilidade da prisão preventiva em casos envolvendo violência doméstica, vejamos o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)Assim, esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do ofensor em relação à vítima, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal.

(...) Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito (Em 12.6.2023, Id. 120259866, nesses autos).
(Id. 175924183-ps. 52/53).

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, faço aqui algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva
stricto sensu.

Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Vale lembrar que, o artigo 12-C, §2o, da Lei 11.340/06 (incluído pela Lei n 13.827/2019), também prevê que
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

No caso, perfilho o entendimento apresentado por Marcio André Lopes Cavalcante,
in
Vade Mecum de Jurisprudência, Dizer Direito, 2o Semestre 2018, 5a Edição, Ed. Jus Podvim,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o descumprimento reiterado das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei no.11.340/2006), com risco concreto à integridade física da vítima, justifica a prisão cautelar do agressor. Com efeito, nos termos do art. 313, inc.III do CPP, é cabível a decretação da prisão cautelar para garantir a execução das medidas de urgência em desfavor da mulher”.

Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. (...)
2. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
3. As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese.4. Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Analisando os autos, verifico que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade da vítima, na medida em que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente. Foi destacado no decreto prisional, ainda
“
ao sistema Pje constata-se a existência do auto de prisão em flagrante por crimes análogos aos aqui apurados, (art. 147 e 140 do CP em contexto de violência doméstica) em face da mesma vítima, Cleusa Jarutas da Veiga, demonstrando a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância.

Ressalta-se, ainda, que em infrações penais que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis.

Por fim,
não obstante, o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
em favor de
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023